Tribunal: TJDFT
Processo: 0008999-48.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 16343456 e concedo o prazo de 20(vinte) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, para que o Distrito Federal cumpra a determinação exarada na decisão ID 15343477. Dê-se vistas ao Ente Devedor, conforme solicitado. Publique-se. Brasília, 3 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto